Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701207-55.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA CAIXETA DA ROCHA, GILMAR BRAZ DA ROCHA EMBARGADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 30520685) opostos por MARIA DE FATIMA CAIXETA DA ROCHA e GILMAR BRAZ DA ROCHA contra decisão (ID 30203902) que inadmitiu a reclamação, ante a ausência dos requisitos necessários para o seu regular processamento. Os embargantes sustentam que o decisum foi omisso ao não analisar a lide conforme o entendimento jurisprudencial majoritário. Acrescentam “ficar perfeitamente evidenciado o cabimento da reclamação cível diante do entendimento consolidado da responsabilidade objetiva das companhias aéreas em caso de cancelamento de vôo”. Explicam que o Tribunal incorreu em “erro de julgamento, sendo, um vício de juízo, uma vez que contrariam os artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil”. Asseveram contradição no julgado, ao argumento de que o entendimento das turmas recursais e também do Superior Tribunal de Justiça é pela responsabilidade objetiva da companhia aérea. Requerem uniformização de jurisprudência. A parte contrária não ofereceu resposta (ID 31604627). É o relato do essencial. Inicialmente, destaco que os embargos de declaração só devem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para o reexame da matéria discutida e solucionada no julgado. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento do presente aclaratório, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, indispensáveis à interposição do presente recurso. Em realidade, o que pretendem os recorrentes, ao alegar que inexistiu a apreciação dos argumentos mencionados, é provocar nova manifestação deste julgador sobre o tema. Tal propósito, todavia, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na espécie. Saliente-se que o decisum atacado inadmitiu a reclamação cível por não se adequar a nenhuma das hipóteses previstas no art. 988 do CPC e do art. 196 do RITJDFT, que tratam de rol taxativo para seu cabimento. Logo, a despeito da tese dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O decisório embargado foi fundamentado nos seguintes termos: Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o intérprete da legislação federal editou a Resolução STJ/GP no 3, de 7 de abril de 2016, estabelecendo nova competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal e a jurisprudência daquela Corte Superior. Confira-se: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. No âmbito deste Tribunal, a orientação da Corte Superior é seguida no artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Segundo Fredie Didier Jr., “a reclamação não detém a natureza de recurso. Não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal”. [Curso de Direito Processual Civil. Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol 3. 13a ed. reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora Jus Podivm, p. 534] Portanto, não se trata de espécie recursal, pois, de acordo com o princípio da taxatividade, somente são recursos os definidos como tais pela legislação federal, não se prestando o instituto à discussão acerca da justiça da decisão proferida. Com efeito, a reclamação é uma via estreita de impugnação das decisões judiciais, cabível quando verificados os requisitos elencados no artigo 988 do CPC, rol este, conforme a doutrina, considerado taxativo: Os casos de reclamação não são exemplificativos; o rol do art. 988 do CPC é exaustivo. [ob. cit. p. 540] No caso dos autos, busca a reclamante a cassação ou a reforma do v. acórdão objeto da presente reclamação, pois proferido em dissonância com a orientação pacífica da Corte. Aduz que o Tribunal firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de cancelamento de voo, a responsabilidade da companhia aérea é in re ipsa, ou seja, objetiva, de modo que o v. acórdão reclamado mostra-se contrário aos precedentes firmados no âmbito desta egrégia Casa acerca do tema. Em que pese a insurgência dos reclamantes, é certo que a reclamação não se presta a satisfazer interesses contrariados ou impugnar a justiça ou injustiça das decisões. Ora, as hipóteses taxativas de cabimento da reclamação estão previstas no artigo 988 do CPC, sendo cabível em 4 (quatro) situações: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Em sintonia com a legislação processual civil, e em decorrência da edição da Resolução STJ/GP no 3, este Tribunal, mediante Emenda Regimental no 1, de 2016, incluiu o seguinte dispositivo em seu Regimento Interno: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I) preservar a competência do tribunal; II) garantir a autoridade das decisões do tribunal; III) garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV) dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Para melhor compreensão, colaciono, uma vez mais, o artigo 1o da mencionada Resolução: Art. 1o. Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. (grifo nosso) Como se vê, as normas que disciplinam a reclamação estabelecem o seu cabimento a fim de solucionar divergência entre acórdão de Turma Recursal e, no caso, a jurisprudência do egrégio STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Pois bem. Os reclamantes embasam a presente reclamação na alegada ofensa a julgados deste Tribunal, colacionando acórdãos que denominam paradigmas. No entanto, ao que se verifica, os julgados apenas retratam a orientação desta Casa acerca da possibilidade de acolher pedido de indenização em casos de cancelamento de voo pela companhia aérea e não realocação dos passageiros. Ademais, tais julgados não retratam entendimento trilhado pela sistemática dos recursos repetitivos, de modo a autorizar o cabimento da reclamação, via excepcional e insuscetível de ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, forçoso convir que não se divisa desrespeito à jurisprudência hábil a autorizar o manejo da presente reclamação, o que evidencia o seu descabimento, porquanto, tratando-se de medida excepcional, destina-se a hipóteses extremas, não se prestando a analisar se foi conferida melhor ou pior interpretação dos fatos inerentes ao caso concreto. Esse é o entendimento consolidado na egrégia Câmara de Uniformização, consoante se vê da ementa abaixo colacionada: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE ATO. PRAZO PRESCRICIONAL. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELA NORMA LEGAL. ART. 988 DO NCPC E 198, INCISO I, DO RITJDF. RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca do prazo prescricional para impugnação de atos relativos a concursos públicos não pode ser alegada como fundamento processual apto a legitimar o oferecimento de Reclamação, uma vez que este meio de impugnação de decisões judiciais não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Demais disso, cumpre ressaltar que inexiste qualquer precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte de Justiça sobre o tema em comento, fato que legitimaria o ajuizamento da presente reclamação, nos moldes do que apregoa o art. 988, do digesto processual em vigor. Por fim, constata-se que não restou demonstrada pela recorrente a suposta divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, conforme exigido pelo art. 196, IV, do RITJDF. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1180678, 07038724920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT, não admito a reclamação, ausentes os requisitos necessários para o seu regular processamento. Em consequência, julgo extinto o processo, sem exame de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC e art. 198, inciso I, do RITJDFT. Concedo à reclamante os benefícios da justiça gratuita, haja vista a demonstração de sua hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Com efeito, não se trata de omissão, contradição ou erro na apreciação da matéria, tendo em vista que o mérito da reclamação sequer foi apreciado. Assim, em que pese a matéria em destaque ter sido julgada em sentido favorável à tese dos embargantes por alguns órgãos do Superior Tribunal de Justiça, não se amolda às hipóteses taxativas enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Como se vê, não há nenhum vício apto a legitimar o manejo dos aclaratórios. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador